Tribunal: TJPA
Processo: 0819141-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819141-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CORREA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Portanto, não restaram demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das supostas ilegalidades apontadas, não se conhece da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

6ª Sessão Ordinária por plenário virtual - Seção de Direito Penal, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023 a 16 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar (Nº 0819141-39.2022.8.14.0000)

impetrado por Cimara Vidal Liborio da Fonseca, OAB/PA nº 28.064 em favor do

paciente RODRIGO CORREA FERREIRA, contra ato coator do Juízo da Vara Criminal de

Benevides/PA, nos autos da ação penal nº 0800883-78.2022.8.14.0097.

A impetrante narra que era companheiro de Risonele Freitas de Castro, a qual esta

requereu medidas protetivas contra o paciente, e em virtude de supostamente ter descumprido

medidas protetivas foi estabelecido o mandado de prisão.

Aduz que Risonele procurou o Ministério Público para revogar as medidas protetivas, a

qual foi frustrada pois foi agendada audiência para o dia 02/02/2023.

Alega que não há mais interesse de Risonele em prosseguir com o processo que ensejou

as medidas protetivas, desse modo inexiste motivo que ensejaram o pedido de cautelar de prisão,

“uma vez que o paciente reside em outra cidade, distante da localidade onde mora a ex-

companheira.”

Por fim, sustenta que a relação do paciente com Risonele encontra-se pacificada e

possuem uma filha.

Requer, liminarmente, a revogação do ato que ensejou o mandado de prisão,

subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. No mérito, a concessão

da ordem.

Coube-me a relatoria por prevenção (Num. 12018630).

Em decisão de
Num. 12076950 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência de requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado (Num. 12114049).

Em parecer (Num. 12207874– Pág. 1/6) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, ou se não for o entendimento, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a que decretou a prisão preventiva do paciente, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2023